Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 4.550,00G DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
2. Tendo em vista o quantum de pena imposta, não se afiguram possíveis a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento de pena e nem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.